Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719988-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 15:16:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator